Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704463-39.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA HOLANDA ALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antônia Holanda Alves contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 61111420). A apelante não manifestou -se (id 61675890). É o relatório. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente pago ou pela própria falta de pagamento. Todavia, aplica-lhe uma sanção processual: o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação, o qual determina que o juiz deve conceder nova oportunidade ao recorrente antes de não conhecer do recurso (art. 6o do Código de Processo Civil). Fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). A comprovação do recolhimento em dobro do preparo sob pena deserção foi oportunizada à apelante, contudo não houve qualquer manifestação. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única: a parte deve primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. O recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator